Tribunal: TJDFT
Processo: 0709606-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré contra sentença do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos relativos à relação jurídica contratual impugnada, referente a 10 parcelas de R$ 117,30 (cento e dezessete reais e trinta centavos). Preparo recolhido (ID 18607469). Nas razões recursais, o recorrente alega que o autor não juntou aos autos do processo elementos mínimos de prova de seu direito. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. A presente causa deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo em que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC).
3. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente. No caso em análise, em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, de que o consumidor não efetuou a compra reclamada, entendo ser cabível a referida inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao fornecedor de serviços o encargo de comprovar a existência de alguma excludente de responsabilidade. No presente, observa-se que a instituição financeira não logrou êxito em refutar as alegações trazidas pelo autor (art. 373, II, CPC).
4. Compulsando os autos do processo, nota-se que o recorrido - para comprovar suas alegações - juntou o extrato do cartão com a fatura impugnada (ID 18607443), boletim de ocorrência (ID 18607441), e a folha de ponto (ID 18607461) noticiando que, no dia 30/08/2019, entre 13h e 16h, estava em seu local de trabalho, cumprindo observar que a compra foi realizada às 14h57 e por isso não poderia tê-la efetuado. A recorrente, por sua vez, não rebateu nenhum desses fatos, como também não trouxe nenhuma prova que fundamentasse suas alegações.
5. As simples afirmações de que as provas trazidas pelo recorrido são genéricas, bem como a ausência de comunicação com a instituição financeira para tentar solucionar o problema não afastam a responsabilidade da instituição financeira. Na hipótese, a empresa recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor, titular do cartão, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que a compra impugnada foi, de fato, realizada pelo consumidor, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo recorrido.
6. Cumpre destacar o seguinte trecho da sentença de origem, aqui ratificado, acerca da responsabilidade do recorrente: “tratando-se de relações de consumo, e não conseguindo a empresa ré comprovar que foi a parte autora quem, de fato, realizou a compra, não pode ser imputada a esta qualquer responsabilidade, o que torna procedente o pedido de declaração de inexistência de débitos, com a consequente devolução dos valores pagos pelo autor.”
7. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor possui direito de ver declarada a inexistência do débito. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal de alto valor persuasivo: BANCO BRADESCO S.A versus NATALIA ANTONIA FELIX (Acórdão 1262249, 07211331820198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/07/2020, publicado no PJe: 16/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.